Tribunal: TJPA
Processo: 0802460-91.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2023-07-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802460-91.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MARABA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLEITO VISANDO À CONCESSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON. NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGO 38 DA LEF. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso e lhe dar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de dez a dezessete de julho do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Célia Regina de Lima Pinheiro (Presidente/Vogal),
Roberto Gonçalves de Moura (Relator)
e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de tutela recursal, interposta por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. visando à reforma da decisão proferida na AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA C/C TUTELA ANTECIPADA, proc. nº 0811125-46.2021.8.14.0028, ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARABÁ, que deferiu a tutela provisória pleiteada, todavia a condicionou ao oferecimento de seguro garantia.

Em suas razões (id. 8366227), após discorrer sobre os requisitos de admissibilidade do recurso, historia a agravante que ajuizou a ação ao norte mencionada objetivando a declaração de nulidade do Procedimento Administrativo (FA) nº 15.002.001.18-0001118, instaurado pelo PROCON, que culminou com a aplicação de multa de R$29.456,00 (vinte e nove mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais), frisando que, apesar de o juiz de origem ter deferido a tutela provisória, condicionou o seu cumprimento à apresentação de caução idônea.

Apresenta fundamentos a respeito da discricionariedade do magistrado para a exigência de garantia do juízo por força do artigo 300, § 1º, do CPC, alegando que no presente caso não se vislumbra tal necessidade, uma vez que na hipótese encontram-se presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave ou de difícil reparação.

Afirma que nos autos da ação originária foram apontadas diversas ilegalidades e que no cenário pandêmico teve contra si aplicadas 88 (oitenta e oito) multas, cujo montante totaliza o importe de R$2.600.089,77 (dois milhões, seiscentos mil, oitenta e nove reais e setenta e sete centavos), arguindo que diante da queda de receitas as penalidades prejudicam a prestação do serviço.

Assevera que a necessidade de oferecimento de caução para a efetivação da medida de urgência, considerando-se o elevado número de penalidades aplicadas, inviabilizará o seu funcionamento.

Postula o agravante o conhecimento do recurso, a concessão de tutela provisória de urgência com vistas a se afastar a exigência do § 1º do artigo 300 do CPC e, por fim, o seu total provimento nos termos que expõe.

Ao receber o recurso, deferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 8892070).

O agravado apresentou contrarrazões (id nº 9701234) sustentando, em síntese, a impossibilidade de manutenção da decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo na medida em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adotou o entendimento de que, apesar de inexistir previsão legal para a suspensão de exigibilidade de crédito não tributário, tal medida seria cabível se a dívida fosse garantida através de depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, na forma do art. 151, inciso II, do CTN, art. 835, § 2º, do CPC e art. 9º, § 3º, da Lei Federal n° 6.830/1980, acrescentando que a única exceção que pode ser elencada, e que não se aplica ao caso dos autos, é a que diz respeito à desnecessidade de garantia do juízo caso se trate de parte hipossuficiente.

Nessa linha de entendimento e, considerando a jurisprudência do STJ, conclui que a decisão agravada proferida pelo juízo de 1º grau deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, razão pela qual requer o conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custus legis.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado e, estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

No caso vertente, insurge-se a agravante contra decisão proferida em ação ordinária, mediante a qual foi concedida tutela provisória de urgência (id nº 8366236)
, determinando a suspensão da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MARABÁ materializada no processo administrativo nº
15.002.001.18-0001118
, sendo, todavia, condicionada a eficácia da medida à apresentação de caução idônea.

Primeiramente, esclareço que ao analisar o pedido de efeito suspensivo, entendi, na ocasião, a desnecessidade de apresentação de caução pela recorrente, porém, após analisar mais profundamente o caso e a natureza do débito que se busca suspender, cuido restar correto o entendimento firmado pelo juízo de 1º grau, pelos motivos que passo a expor a seguir.

A respeito da matéria em questão, impõe-se considerar que a multa aplica pelo Procon não possui natureza tributária, de modo que se torna inaplicável à espécie a regra a que alude o artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, devendo, então, ser aplicado o que prevê o art. 38 da Lei de Execução Fiscal.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. RECURSO SECUNDUM EVENTUM LITIS. MULTA APLICADA PELO PROCON. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GARANTIA DO JUÍZO. EXIGÊNCIA DO ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL. NÃO VERIFICADO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis, razão pela qual o órgão ad quem deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão agravada, sendo defeso a análise de questões meritórias ou mesmo de ordem pública nela não abarcadas, sob pena de supressão de instância.

2. Para o deferimento de tutela de urgência, é necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do novo Código de Processo Civil.

3. Uma vez que o pedido de suspensão da exigibilidade da multa se deu sem a existência de garantia do juízo, inviável sua concessão, eis que a suspensão somente é possível se houver o depósito judicial no valor total da sanção administrativa pecuniária imposta, como prevê o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal.

4. Dada à natureza não tributária do crédito objeto de discussão, inaplicável à espécie a regra do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, que, direcionada especificamente aos créditos tributários, permite a suspensão de exigibilidade pela simples concessão de liminar ou tutela antecipada em ação judicial.

5. Mantém-se a decisão que indeferiu a tutela antecipatória, haja vista que, num juízo de cognição sumária, própria do momento processual, não restou demonstrada a probabilidade do direito, não havendo flagrante abusividade, ilegalidade ou teratologia. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento 5186138-66.2020.8.09.0000 , Rel. Des (a). NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, julgado em 16/03/2021, DJe de 16/03/2021) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. ART. 300 DO CPC. INEXISTÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DO DEPÓSITO INTEGRAL E EM DINHEIRO NO VALOR DA PENALIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 38 DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL.

I. Em sede de agravo de instrumento, a atividade jurisdicional deve se limitar ao acerto ou desacerto do ato recorrido, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de abusividade, ilegalidade ou teratologia.

II. Para a concessão da tutela provisória de urgência, devem estar presentes os requisitos exigidos pelo art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Logo, não demonstrados, impõe-se o indeferimento do pedido de urgência. III.
Dada a natureza não tributária do crédito objeto de discussão (multa administrativa imposta pelo Procon - art. 56, do CDC), não incide a regra do art. 151, V, do CTN, de aplicação específica aos créditos tributários, que prescreve a suspensão de exigibilidade pela simples concessão de liminar ou tutela antecipada em ação judicial.
IV. A suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON, objeto de discussão na respectiva ação anulatória, somente é possível se o penalizado depositar judicialmente o valor integral da sanção administrativa pecuniária que lhe fora imposta, conforme exegese do art. 38 da Lei de Execução Fiscal, o que não ocorreu na hipótese dos autos. V. Dá-se provimento ao recurso para, em reforma à decisão objurgada, revogar a suspensão da cobrança da multa prevista no Processo Administrativo FA nº. 714-018.191-6, mantendo o feito seu normal prosseguimento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO, Agravo de Instrumento 5484204-97.2020.8.09.0000 , Rel. Des (a). LUIZ EDUARDO DE SOUSA, 1ª Câmara Cível, julgado em 08/03/2021, DJe de 08/03/2021) (grifei)

Logo, aplica-se ao caso, a Lei de Execução Fiscal que, em seu artigo 38, condiciona a exigência de caução ao deferimento de medida cautelar na ação anulatória, “in verbis”:

“
Art. 38.
A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.”

No sentido do exposto, reproduzo as ementas dos seguintes julgados em casos análogos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. INDEVIDA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. DECISÃO REFORMADA.

1. Havendo demonstração concreta dos raciocínios fático e jurídico que permearam a conclusão do ato judicial atacado, afasta-se a alegação de violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser legítima a atuação do PROCON nas sanções administrativas previstas em lei, decorrentes do poder de polícia que lhe é conferido. 3. A suspensão da exigibilidade de multa aplicada pelo PROCON é possível somente na hipótese de depósito judicial no valor total da sanção administrativa pecuniária imposta, de acordo com o que dispõe o artigo 38 da Lei de Execução Fiscal, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5422163-94.2020.8.09.0000 , Rel. Des (a). NORIVAL SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 11/12/2020, DJe de 11/12/2020) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. MULTA APLICADA PELO PROCON. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. CRÉDITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO (ART. 38 DA LEI 6.830/1980). NÃO VERIFICADOS OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA LIMINAR DEFERIDA. DECISÃO REFORMADA.

1. A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

2. Deve ser reformada a decisão que liminarmente deferiu o pedido de suspensão da exigibilidade da multa aplicada pelo PROCON em desfavor na empresa agravada em face da presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo (aplicação da multa pelo PROCON), somente afastável via apresentação de prova inequívoca a cargo da parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.

3. A discussão judicial acerca da legalidade da multa aplicada pelo PROCON em sede de ação anulatória requer o prévio depósito integral do valor exigido, conforme disposição do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. (TJGO, Agravo de Instrumento (CPC) 5398221-33.2020.8.09.0000 , Rel. Des (a). ITAMAR DE LIMA, 3ª Câmara Cível, julgado em 25/11/2020, DJe de 25/11/2020) (grifei).

Com efeito, sobrelevando esse fundamento, releva-se correto o deferimento da liminar que visa suspender a exigibilidade da multa imposta no procedimento administrativo em desfavor da parte agravada, condicionando, entretanto, o cumprimento da deliberação ao depósito da caução do valor, nos termos do artigo 38 da Lei de Execução Fiscal.

Ao teor do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

Por conseguinte, torno sem efeito o teor da liminar anteriormente concedida em favor da agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA, 17 de julho de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 19/07/2023